Tribunal: TJES
Processo: 5033983-28.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033983-28.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FRANCIELE MONTENEGRO DA SILVA
RECORRIDO: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A.
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº: 5033983-28.2023.8.08.0024

ORIGEM: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 5º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: FRANCIELE MONTENEGRO DA SILVA

RECORRIDO: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO:
conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os requisitos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ART. 53, § 4º, DA LEI Nº 9.099/95. ÔNUS DO CREDOR. PRINCÍPIOS DE CELERIDADE E EFETIVIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE EXTINGUIU O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte Exequente, FRANCIELE MONTENEGRO DA SILVA, inconformado com a r. sentença de primeiro grau que, em sede de cumprimento de sentença, extinguiu o processo ante à ausência de bens passíveis de penhora, com fulcro no art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95.

(2). O Recorrente sustenta, em síntese, a necessidade de prolongamento da execução, alegando que a extinção prematura impede a satisfação do seu crédito e acarreta flagrante violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa e da eficácia da prestação jurisdicional. Pugna pela reforma da sentença para que sejam impostas novas medidas constritivas.

(3). A controvérsia cinge-se à possibilidade de extinção do cumprimento de sentença diante da não localização imediata de bens da devedora, em contraposição ao direito do credor de buscar a satisfação integral de seu crédito, reconhecida em título executivo judicial.

(4) Pois bem. Não obstante o esforço argumentativo do exequente/recorrente, entendo ser o caso de manutenção da sentença de origem. O rito dos juizados especiais não é obrigatório, mas, sim, facultativo, ficando aqueles que optam pelo ajuizamento da demanda neste microssistema, devidamente vinculados aos seus regramentos específicos.

(5) Nesse diapasão, é ônus do credor a indicação de bens penhoráveis, sendo que a inércia ou a impossibilidade de fazê-lo importa na extinção do feito executivo/cumprimento de sentença, na forma do art. 53, § 4°, da Lei n. 9.099/95.

(6). No microssistema dos Juizados Especiais, em estrita observância ao princípio da celeridade, descabe a chamada penhora indireta de bens, bem como pedidos genéricos de investigação da vida financeira do devedor. Faz-se necessária a formulação, de forma imediata, de pedidos específicos direcionados à expropriação de bens, sob pena de desvirtuamento dos institutos e perpetuação indevida de processos.

(7) Como bem destacado pela sentença:
“(...) Assim, verifica-se que apesar de empreendidas inúmeras e variadas tentativas de satisfação dos créditos dos consumidores nas ações em curso nesta unidade jurisdicional, e em muitas outras em todo o território brasileiro, não é possível localizar bens ou valores do Réu/Executado. A execução perante os Juizados Especiais Cíveis deve ser compreendida como um processo de resultados, portanto, não se afigura possível a indefinida reiteração de atos processuais com a finalidade de localizar o devedor ou bens a penhorar, pois culmina em inaceitável postergação da conclusão do processo e dispêndio desnecessário de trabalho, que se sabe, não resultará em satisfação de débito exequendo. É exatamente este, o caso destes autos. Assim, a extinção do presente feito é medida que se impõe. (...)”.

(8). Verifico, inclusive, que a justiça de origem já operou os sistemas judiciais que realizam a constrição direta, como o SISBAJUD e o RENAJUD, razão pela qual compete ao credor uma indicação específica de bem passível de penhora para que o cumprimento de sentença possa prosseguir.

(9). Ressalte-se que, uma vez localizado pelo credor de bens penhoráveis da devedora, poderá tentar novamente o cumprimento da sentença, observando-se apenas o prazo prescricional.

(10). Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

(11). Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais. Deixo de condenar em honorários advocatícios, tendo em vista que a executada/recorrida não apresentou contrarrazões.

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)